Tribunal: TJMT
Processo: 1010004-97.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Embargos de Declaração no Agravo interno em Recurso Especial no 1010004-97.2017.811.0003
Embargantes: TRANSPORTES GRAEFF LTDA – ME e OUTRO
Embargado: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (id. 107004962) interpostos por TRANSPORTES GRAEFF LTDA – ME e OUTRO, em face de decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de agravo interno por manifesta inadmissibilidade (vide id. 103907489).
Aduzem os embargantes que a decisão é omissa e contraditória, pois ao proferir o juízo de admissibilidade, o recurso especial teve o seguimento negado em razão de faltar o requisito do prequestionamento quanto a ofensa ao art. 1.013 do CPC.
Sustentam ainda que ao não conhecer do agravo interno foi violado o art. 371 do CPC, não havendo fundamentação da decisão.
Embargos tempestivos (id. 107030979).
Contraminuta (id. 108533467).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, “verbis”:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de contradição e/ou omissão na decisão desta Vice-Presidência.
Os embargantes renovam e inovam a demonstração de seu inconformismo com o resultado do julgado que não conheceu do seu recurso de agravo interno e, em sede de embargos, pretendem dar seguimento ao recurso especial. Contudo, razão não lhe assiste.
Em juízo de admissibilidade, o recurso especial teve o seguimento negado por súmula impeditiva; caso em que os recorrentes ora embargantes, deveriam ter interposto agravo ao STJ (art. 1.042 do CPC) e não agravo interno (art. 1.021 do CPC).
Houve equívoco dos embargantes ao fazerem uso do instrumento previsto no art. 1.021 do CPC (agravo interno) ao invés do recurso previsto no art. 1.042 do CPC (agravo ao STJ). Este último, ensejaria a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, entretanto a opção pela via do agravo interno constituiu o chamado “erro grosseiro”, o que culminou à decisão de não conhecimento do aludido recurso.
A decisão desta Vice-Presidência foi suficientemente clara nesse sentido:
“Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial, esta Vice-Presidência consignou que não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas no recurso especial interposto e, por consequência, não houve aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto.
Portanto, não houve incidência da previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Afere-se que a negativa de seguimento ao recurso especial interposto pela ora agravante, se deu ao fundamento do óbice das Súmulas 211 do STJ e 282/STF.
[...]
Vale frisar a existência de 02 (dois) recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local, a saber, o agravo aos Tribunais Superiores (art. 1.042 do CPC), na hipótese de negativa de seguimento dos recursos excepcionais e o agravo interno (arts. 1.021 c/c 1.030, § 2o, do CPC), nos casos em que a inadmissão tiver por fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.
[...]
(...) tendo em vista o equívoco dos agravantes ao fazer uso do instrumento previsto no art. 1.021 do CPC (agravo interno) ao invés do recurso previsto no art. 1.042 do CPC (agravo ao STJ), que ensejaria remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Configurado, pois, o chamado erro grosseiro, o que implica na impossibilidade de se aplicar a fungibilidade recursal, ante o afastamento de dúvida objetiva.
A propósito, nesse sentido, o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Embora aleguem mero equívoco na indicação do dispositivo de lei, está claro o intento dos recorrentes de manejar agravo regimental contra a decisão proferida pelo Tribunal estadual que não admitiu o recurso especial interposto. 3. A interposição de agravo regimental contra decisão que inadmite recurso especial constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1658508/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (grifei).
[...]
Ante o exposto, não conheço do presente agravo interno, ante a sua manifesta inadmissibilidade”. (grifei).
Portanto, a decisão hostilizada não apresenta quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a interposição dos presentes aclaratórios.
A irresignação dos embargantes quanto ao não seguimento do recurso especial foi fulminada no momento em que interpuseram recurso manifestamente inadmissível; razão pela qual, doravante, as meras razões de seu inconformismo nesse sentido estão fadadas ao insucesso.
Quanto a falta de fundamentação da decisão que não conheceu do seu agravo interno (recurso manifestamente inadmissível) razão também não lhes assiste, eis que externado o entendimento inclusive jurisprudencial a respeito de questão já consolidada no âmbito do STJ.
Diante desse quadro, tem-se que a presente interposição dos embargos de declaração já está no liame para configuração de atos protelatórios, pelo que ficam os embargantes advertidos de que nova interposição nesse sentido não eximir-los-ão da multa do art. 1.026 do CPC.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça